Tribunal: STF
Processo: HC 257657
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Cerceamento de defesa. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Em 13.6.2025, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, a Defesa juntou as peças necessárias para compreensão da controvérsia.



    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafaela Xavier Gomes contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.889.100/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do recurso (evento 10).



    A paciente foi condenada à pena de à pena de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incursa no artigo 157, §§ 1º, 2º, inciso II, e 2º-A, inciso I, do Código Penal (evento 17).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de deficiência da defesa técnica anteriormente constituída. Aduz que “a resposta à acusação foi apresentada sem qualquer fundamentação jurídica concreta (doc. 6 – resposta à acusação), limitando-se a um texto meramente formal e genérico, incapaz de instaurar o contraditório ou de enfrentar minimamente os argumentos da acusação ministerial”. Assevera que a perda do prazo do agravo em recurso especial também decorreu exclusivamente da atuação deficiente da defesa. Defende a substituição da prisão em regime fechado para a prisão domiciliar. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória e o sobrestamento de eventual execução penal. No mérito, pleiteia a concessão da ordem, a fim de anular o trânsito em julgado do título condenatório, determinando-se a reabertura do prazo recursal, e, sucessivamente, a adoção de medidas alternativas ao encarceramento.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 10):



    “



    (...)



    Cuida-se de Agravo interposto por RAFAELA XAVIER GOMES, à decisão que inadmitiu Recurso Especial com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Por meio da análise do recurso de RAFAELA XAVIER GOMES, verifica-se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 22.01.2025, sendo o Agravo somente interposto em 11.02.2025. 



    O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5º, 1.042, caput, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte (certidão fl. 541). Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.



    Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente